Tribunal: TJMT
Processo: 0001696-88.2010.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001696-88.2010.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO LOPES DE HOLANDA - CPF: 383.551.831-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Loteamento Santa Cruz S/C Ltda (APELADO), Luiz Carlos da Silva (APELADO), Luiz Severino da Silva (APELADO), Jair Marinho Favato (APELADO), ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.405.785/0004-50 (APELADO), LOTEAMENTO SANTA CRUZ S/C LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ALG CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 77.405.785/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LOTEAMENTO SANTA CRUZ S/C LTDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – USUCAPIÃO – ABANDONO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência. Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001696-88.2010.8.11.0018

APELANTE: ANTÔNIO LOPES DE HOLANDA

APELADO: LOTEAMENTO SANTA CRUZ S/C LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO LOPES DE HOLANDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinário n. 0001696-88.2010.8.11.0018, código 37529, Proc. 334/2010, da 2a Vara da Comarca de Juara
/MT,
e
m que se extinguiu o feito por abandono.

O apelante diz que, “
além de ter buscado auxílio judicial na Defensoria Pública do Estado, o Apelante juntou aos Autos sua declaração de hipossuficiência (63386896 - Pág. 24), o que já leva a acreditar que, de fato, é pessoa hipossuficiente e beneficiária da justiça gratuita
.”

Afirma que “
a representação pela Defensoria Pública Estadual implica na dispensa do recolhimento do preparo recursal, sob pena de inviabilização, da defesa dos interesses do assistido
”.

Defende que, “
se o réu se encontra em local incerto e não sabido e está sendo assistido pela Defensoria Pública, o indeferimento do pleito de justiça gratuita e, por conseguinte, o pagamento de custas processuais implica, em termos práticos, na inviabilidade de interposição de recursos
.”

Relata que, “
concedida a gratuidade da justiça, a condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais ficam sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, houver demonstração de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, as obrigações do beneficiário, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do Código de Processo Civil
”.

Pede o provimento do recurso e a concessão da justiça gratuita (id. 149917461).

Réu revel. Portanto, sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTÔNIO LOPES DE HOLANDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinário n. 0001696-88.2010.8.11.0018, código 37529, Proc. 334/2010, da 2a Vara da Comarca de Juara
/MT,
e
m que se extinguiu o feito por abandono.

A questão em análise é afeta somente à justiça gratuita.

Quando da extinção do feito por abandono, o juiz de primeiro grau condenou a parte autora nas custas processuais.

Em recurso, a Defensoria, que o representa, diz que a pobreza deve ser presumida, conforme declaração apresentada, e que o autor está em lugar incerto e não sabido, o que dificulta aferir sua situação.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4a Turma. - j. 16-12-2008).

A jurisprudência está em sintonia com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

NELSON NERY ensina que
“o juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo”
.

Afirma o eminente doutrinador, ademais, que a declaração de pobreza do peticionário
“não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus diretrizes se de outras provas e circunstancias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.

Completa, de forma clara, no sentido de que
“cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Em decisão proferida em audiência, ficou consignado que a parte autora teria se mudado de endereço em informar ao juízo, tendo vendido o imóvel objeto da demanda, não compareceu ao ato e não mais se manifestou no feito:

“
DECISÃO: Inquiridos os confrontantes em audiência, restou comprovado que o requerente
alienou o imóvel
objeto da ação,
e mudou-se
possivelmente para a cidade de Sorriso. O requerente não foi localizado para apresente audiência,
não informou seu novo endereço
, bem como não indicou provas a produzir. Seria o caso, em tese, de extinção por abandono. Todavia entendo por bem em remeter o processo ao arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano, oportunizando à parte interessada retomar o curso do processo, com o impulsionamento devido. Após o referido prazo, sem manifestação, venham os autos conclusos para sentença extintiva por abandono. Cumpra-se remetendo o processo imediatamente ao arquivo provisório
.” (id. 149917456, p. 75).

Ou seja, não se trata de “
réu se encontra em local incerto e não sabido”,
conforme afirmado na apelação, mas do próprio autor da demanda.

Destaca-se que, na inicial, NÃO HÁ pedido de justiça gratuita, a despeito de ter se colacionado a declaração de hipossuficiência.

Não existe dos autos elementos ao deferimento da justiça gratuita, e todo o despendimento econômico com o trâmite do feito por mais de 10 anos, o que convolou em abandono pelo autor, sem sequer notificar seu representante, a Defensoria Pública, não pode passar despercebido, além de ter vendido o objeto da demanda.

Se o autor vendeu o imóvel, que, na época do ajuizamento, há mais de 10 anos, tinha valor econômico de certa de R$ 40.000,00 (valor da causa), certamente que têm condições de arcar com as custas do processo, até que prova em sentido contrário seja colacionada nos autos.

Estes elementos são suficientes para, neste momento, indeferir a justiça gratuita.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA –INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISUM FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita a agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe
.” (N.U 0000353-71.2016.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA NA PESSOA DE SEU ADVOGADO – INATIVIDADE DE PARTE – CANCELAMNETO DA DISTRIBUIÇÃO – CABIMENTO – ART. 485, I C/C ART. 290, AMBOS DO CPC – ALEGAÇÃO RECURSAL DE FALTA DE INTIAMÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA APENAS DA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO – CPC, ART. 290 – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.1. A sentença apelada não comporta o reparo sugerido pelo apelante; o art. 290 do CPC dispõe que será “cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias” (grifei e destaquei). 2. Assim, diante da literalidade inequívoca da norma legal, cai por terra a primeira crítica recursal, já que, no caso específico de distribuição de ação sem o pagamento das “custas e despesas de ingresso”, basta apenas a intimação da parte autora “na pessoa de seu advogado” para que faça o recolhimento sob pena de cancelamento da distribuição, sendo desnecessária, portanto, a aplicação da regra do §1o do art. 485 do CPC.3. Não havendo apresentação de qualquer documento que ampare o pedido de gratuidade processual, não se pode concluir pela presença de situação excepcional a impossibilitar a parte recorrente de custear as despesas processuais
.” (N.U 0001153-87.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Intime-se a parte apelante para que recolha o preparo em 5 dias.

Decorrido o prazo, proceda-se com protesto e anotação do saldo devedor, ou demais medidas de praxe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022